Tribunal: TJPA
Processo: 0004781-61.2016.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004781-61.2016.8.14.0124

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FAGNO CAMARA CONCEICAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0004781-61.2016.8.14.0124.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO:
FAGNO CÂMARA CONCEIÇÃO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO TOTAL E INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido Fagno Câmara Conceição, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de cumprimento substancial das condições do sursis processual. O Parquet requer a reforma da decisão, com a consequente revogação do benefício e o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível declarar extinta a punibilidade do beneficiário da suspensão condicional do processo que deixou de cumprir, de forma absoluta e sem justificativa, as condições impostas durante o período de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 89, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.099/95 prevê a revogação do benefício da suspensão condicional do processo em caso de descumprimento injustificado das condições impostas ao acusado.

4. A documentação dos autos demonstra que o recorrido não prestou serviços à comunidade, mudou-se de comarca sem autorização judicial e não compareceu mensalmente em juízo, revelando o descumprimento total e injustificado das obrigações assumidas.

5. A jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 920), admite a revogação do sursis processual mesmo após o fim do período de prova, desde que o descumprimento tenha ocorrido durante sua vigência.

6. A ausência de nova infração penal durante o período de prova, por si só, não autoriza a extinção da punibilidade, pois constitui obrigação mínima do beneficiário.

7. Admitir a extinção da punibilidade diante do completo descumprimento das condições esvaziaria o conteúdo normativo do art. 89 da Lei nº 9.099/95, comprometendo a credibilidade do instituto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 89, §§ 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 22.06.2016 (Tema 920). TJPA, RESE nº 0001267-60.2011.8.14.0097, Rel. Des. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2024. TJPA, RESE nº 0011013-34.2016.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que declarou extinta a punibilidade do recorrido
Fagno Câmara Conceição, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95
(ID 19170057).

Em razões recursais, o Ministério Público pleiteia pela reforma da sentença que declarou a extinção de punibilidade, por conseguinte o regular prosseguimento do feito em relação ao recorrido Fagno Câmara Conceição, bem como a designação da audiência de instrução e julgamento (ID 19170059).

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, argumentando que está de acordo com o princípio da duração razoável do processo, eficiência processual, proporcionalidade e razoabilidade (ID 19170071).

Em
juízo de retratação
, o Juízo de 1º grau
manteve a decisão recorrida
em todos os seus termos
(ID 21101248)
.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, determinando a revogação do benefício do recorrido, assim procedendo a instrução e julgamento da ação penal (ID 22393926).

É o relatório

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO-O, por conseguinte

DO MÉRITO — impossibilidade de extinção de punibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de
extinção da punibilidade
do beneficiário da suspensão condicional do processo
mesmo diante do descumprimento integral das condições impostas
.

À luz do caso concreto, o recorrido foi denunciado, juntamente com sua companheira Shirley Santos Trindade, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, que procedeu na lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, conforme narrado na denúncia (ID 19170007).

Extrai-se dos autos que, a denúncia foi recebida e em audiência regularmente realizada (ID 19170021), foi deferido aos acusados o benefício da suspensão condicional do processo por 2 (dois) anos, mediante imposição das seguintes condições:

(i) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial por prazo superior a 30 (trinta) dias;

(ii) comparecimento mensal juízo para justificar suas atividades;

(iii) prestação de serviços à comunidade pelo período de 1 (um) ano, por 16 (dezesseis) horas mensais.

Todavia, a prova documental constante dos autos é
inequívoca
no sentido de que o recorrido
não cumpriu nenhuma das condições
que lhe foram impostas.

Com efeito, o ofício (ID 19170026) informa que o recorrido compareceu ao local designado apenas para receber orientações, não tendo prestado serviços em nenhuma oportunidade; a certidão (ID 19170040) demonstra que o beneficiário se mudou para outra comarca (Marabá) sem qualquer comunicação ou autorização judicial, bem como não há qualquer registro de comparecimento mensal em juízo.

Diante desse quadro, não subsiste a conclusão adotada na sentença recorrida de que teria havido cumprimento substancial das condições, nem tampouco de que a manutenção da extinção da punibilidade atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O
art. 89, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.099/95
é claro ao prever a
revogação do benefício
quando o acusado
descumpre qualquer das condições impostas
, sobretudo quando inexiste justificativa idônea.

É certo que a jurisprudência pátria admite, em situações excepcionais, a mitigação da revogação do sursis processual quando houver cumprimento substancial das condições, especialmente diante de fatos supervenientes, como ocorreu durante o período mais restritivo da pandemia da COVID-19.

Entretanto,
não é essa a hipótese dos autos
.

A suspensão condicional do processo foi concedida em
março de 2018
, ou seja, muito antes da pandemia, havendo lapso temporal mais do que suficiente para que o recorrido tivesse, ao menos parcialmente, iniciado o cumprimento das condições assumidas voluntariamente, o que não ocorreu.

Aqui, não se está diante de descumprimento parcial ou episódico, mas de inobservância absoluta e injustificada de todas as condições, circunstância que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em favor do beneficiário.

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 920), é firme no sentido de que
“Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.”
(REsp 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz)

No mesmo sentindo é o entendimento desta E. Corte Estadual:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES DURANTE PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO APÓS ULTRAPASSADO PRAZO LEGAL. VIABILIDADE.

RECURSO PROVIDO.
1. O descumprimento, ainda que parcial, das condições do sursis processual impede a declaração da extinção da punibilidade do beneficiário, porquanto a benesse pode ser revogada mesmo após o término do período de prova, desde que a quebra das obrigações tenha ocorrido durante a vigência do acordo, como se deu na espécie. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão extintiva da punibilidade do acusado. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001267-60.2011.8.14.0097 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024)

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE PROVA. MANUTENÇÃO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A extinção da punibilidade não é automática, sendo necessário verificar o cumprimento integral das condições pactuadas, evitando-se que o descumprimento das condições nos últimos momentos do período de prova impeça a revogação do benefício. 6. O recorrente não cumpriu as condições impostas, especificamente, a participação em curso de reciclagem e o comparecimento trimestral em juízo, o que justifica a revogação do benefício e o prosseguimento da ação penal. (...)
Tese de julgamento
: 1. O descumprimento das condições impostas no sursis processual impede a extinção da punibilidade, mesmo após o término do período de prova. 2. A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, desde que o descumprimento tenha ocorrido durante a sua vigência.(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0011013-34.2016.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024)

Ademais, o simples fato de o recorrido não ter cometido nova infração penal durante o período de prova não é suficiente, por si só, para ensejar a extinção da punibilidade, porquanto tal conduta constitui dever mínimo imposto a qualquer cidadão, não podendo servir como escudo para legitimar o completo desrespeito às condições judicialmente fixadas.

Cumpre destacar, ainda, que o recorrido foi devidamente cientificado das obrigações assumidas, tendo firmado o termo de suspensão condicional do processo na presença do magistrado, do representante do Ministério Público e de seu defensor, não prosperando a alegação de eventual falta de orientação.

Assim, permitir a extinção da punibilidade em contexto como o dos autos significaria esvaziar o conteúdo normativo do art. 89 da Lei nº 9.099/95, transformando o instituto em verdadeira impunidade automática, dissociada de qualquer compromisso do beneficiário com o Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do presente recurso Ministerial e
dou provimento
para reformar a decisão recorrida proferida pelo juízo primevo, afastando a extinção de punibilidade, determinando o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026